Tribunal: TJPA
Processo: 0006938-88.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006938-88.2016.8.14.0097

APELANTE: LUIS CARLOS COSTA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA OFENSIVIDADE, ADEQUAÇÃO SOCIAL, FRAGMENTARIEDADE, SUBSIDIARIEDADE, INTERVENÇÃO MÍNIMA E INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ERRO DE TIPO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 16, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei nº 10.826/2003; (ii) a absolvição do réu, nos termos do art. 386, III, do CPP, pela aplicação dos princípios da ofensividade, adequação social, fragmentariedade, subsidiariedade, intervenção mínima, insignificância ou reconhecimento de erro de tipo; (iii) subsidiariamente, a atenuação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do c. STJ. O Ministério Público requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 10.826/2003 é inconstitucional em razão de suposta contaminação de seu processo legislativo pelo esquema do "Mensalão"; (ii) estabelecer se os princípios da ofensividade, adequação social, fragmentariedade, subsidiariedade e intervenção mínima afastam a tipicidade da conduta; e (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do c. STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inconstitucionalidade da Lei nº 10.826/2003 não se configura, pois inexiste prova concreta de que sua aprovação decorreu exclusivamente da alegada corrupção parlamentar. O processo legislativo possui presunção de legitimidade e, conforme jurisprudência do STF, a anulação de norma por quebra de decoro parlamentar exige demonstração de que a suposta compra de votos foi determinante para sua aprovação, o que não ocorreu no caso.

4. Os princípios da ofensividade, adequação social, fragmentariedade, subsidiariedade e intervenção mínima não afastam a tipicidade da conduta, pois o crime previsto no artigo 16, IV, da Lei nº 10.826/2003 visa proteger a segurança pública e a incolumidade coletiva, bens jurídicos de elevada relevância. O porte de arma com numeração suprimida impossibilita sua rastreabilidade e facilita o cometimento de crimes, justificando a criminalização rigorosa da conduta.

5. O princípio da insignificância também não se aplica ao caso, conforme entendimento do c. STJ, que limita sua incidência a situações específicas, como a posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 2274058/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023. No caso concreto, o réu possuía um revólver municiado com numeração suprimida, circunstância que evidencia a gravidade da conduta.

6. O erro de tipo não se configura, pois o apelante tinha plena capacidade de compreender a ilicitude da posse do armamento com numeração suprimida. A supressão da identificação da arma é um indício claro da irregularidade do objeto, afastando qualquer alegação de desconhecimento sobre sua ilicitude.

7. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a Súmula 231, do c. STJ, não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158). Além disso, a jurisprudência do c. STJ, por meio do Tema Repetitivo n. 190, reforça que a aplicação do critério trifásico na dosimetria da pena impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes. Aliás, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO e nº 1.869.764/MS, ocorrido em 14/08/2024, a c. Corte Cidadã manteve a impossibilidade de redução da pena provisória a patamar aquém do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigo 20, §1ª; Lei nº 10.826/2003, art. 16, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4887/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/11/2020;
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231;
STJ, AgRg no AREsp 2274058/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023
;
STJ, REsp’s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luís Carlos Costa de Sousa, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 16, IV, da Lei nº 10.826/2003, à sanção de 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. ID 10906493)
.

Inconformada, a defesa requer, preliminarmente, a declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei nº 10.823/2006. No mérito, pede absolvição do réu nos termos do art. 386, III do CPP, com aplicação dos princípios da ofensividade, da adequação social, da fragmentariedade, da subsidiariedade, da intervenção mínima, da insignificância, reconhecimento de erro de tipo e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do c. STJ (cf. ID 11226459).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (cf. ID 11767862)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento da apelação (cf. ID 12048681).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, a defesa requer a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de que sua aprovação teria decorrido de um esquema de “compra de votos” de parlamentares da base governista, no contexto do denominado “Mensalão”, apurado na Ação Penal nº 470 pelo Excelso STF.

Não merece acolhimento,
data venia.

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade formal de um processo legislativo maculado por vício de manifestação de vontade parlamentar, em decorrência de ilícitos que comprometam a moralidade e a probidade administrativa, verifica-se que o recorrente não demonstrou, de forma concreta, que a aprovação do Estatuto do Desarmamento teria ocorrido unicamente em razão da alegada interferência do esquema do “Mensalão”.

Ora, o processo legislativo goza de presunção de legitimidade, que não pode ser afastada com base em meras conjecturas acerca da idoneidade dos parlamentares envolvidos na aprovação da norma, até porque, conforme amplamente reconhecido, sete deputados federais foram condenados na Ação Penal nº 470, número insuficiente para comprometer as votações realizadas nas duas Casas do Congresso Nacional, pois ainda que fossem desconsiderados os votos desses parlamentares, o quórum exigido para aprovação da matéria permaneceria respeitado.

Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4887/DF, que versava sobre as Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, firmou o entendimento de que, para a anulação de um ato normativo sob o fundamento de vício decorrente de quebra de decoro parlamentar, seria imprescindível demonstrar que a suposta corrupção de votos teria sido determinante para a sua aprovação:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 41/2003 E 47/2005. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. VÍCIO POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MORALIDADE. NÚMERO DE VOTOS TIDOS COMO ILEGÍTIMOS: INSUFICIÊNCIA PARA COMPROMETER A APROVAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL. RESPEITO AO QUÓRUM CONSTITUCIONAL EXIGIDO. (...) O vício que corrompe a vontade do parlamentar ofende o devido processo constituinte reformador ou legislativo contrariando o princípio democrático e a moralidade administrativa. 5. Quebra do decoro parlamentar pela conduta ilegítima de malversação do uso da prerrogativa do voto pelo parlamentar configura crise de representação. 6. No caso, o número alegado de votos comprados não se comprova suficiente para comprometer o resultado das votações ocorridas na aprovação das emendas constitucionais n. 41//2003 e n. 47/2005. Respeitado o rígido quórum exigido pela Constituição da República. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade julgada em parte prejudicada, e na outra parte, improcedente. (
STF - ADI: 4887 DF, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 11/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/11/2020
).

Dessa forma, inexiste fundamento jurídico apto a ensejar o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei nº 10.826/2003, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, III, do CPP, por meio da aplicação dos princípios da ofensividade, da adequação social, da fragmentariedade, da subsidiariedade, da intervenção mínima, da insignificância, ou, alternativamente, pelo reconhecimento de erro de tipo. Subsidiariamente, pede a atenuação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do c. STJ.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, verifico que foi apreendido um revólver de calibre .38, marca Taurus, com numeração raspada, coronha de madeira, tambor de seis tiros, municiado com seis projéteis intactos do mesmo calibre, além de um colete balístico. Laudo pericial (ID 10906484) confirmou a supressão da numeração do armamento (“desbastado por ação de força mecânica”), corroborando a materialidade delitiva.

A prova oral colhida em juízo reforça a autoria delitiva. Os depoimentos da informante Sirlene Santana da Silva, esposa do réu (ID 10906471), e das testemunhas policiais militares Roberto Scalabrin Lira (ID 10906472) e Roberto Carlos Silva Araújo (ID 10906473), bem como o interrogatório do próprio apelante (ID’s 10906469 e 10906470), convergem no sentido de que a arma apreendida lhe pertencia e que ele tinha conhecimento de que seu número de série estava suprimido.

Dessa forma, não há dúvidas de que o réu incorreu no tipo penal previsto no artigo 16, IV, da Lei nº 10.826/2003, estando escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

Quanto aos princípios invocados pela defesa
para afastar a tipicidade da conduta
, entendo que todos são inaplicáveis ao caso. Vejamos.

Os princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade são, em suma, vetores que orientam a criação e delimitação das normas penais, restringindo a criminalização a condutas que efetivamente atentem contra bens jurídicos relevantes e não possam ser adequadamente tuteladas por outros ramos do Direito.

Ao interpretar a lei penal, o julgador pode e deve utilizar tais princípios como mecanismos de contenção do Direito Penal, em consonância com a função garantista do sistema jurídico.Todavia, isso não significa que um tipo penal validamente instituído possa ser afastado por mero inconformismo da defesa quanto à própria tipificação da conduta. A criminalização da posse ou porte de arma com numeração suprimida visa à proteção da segurança pública e da incolumidade coletiva, bens jurídicos de indiscutível relevância. A impossibilidade de rastreamento do armamento facilita sua utilização para fins criminosos, justificando a opção do legislador em punir de forma severa essa conduta.

Ademais, há presunção de que esses princípios foram sopesados no momento da edição da lei. O crime em questão, aliás, sequer se insere entre os delitos de menor gravidade do Estatuto do Desarmamento, sendo punido com pena de reclusão de três a seis anos, o que reforça a preocupação do legislador com a sua periculosidade.

O princípio da adequação social também não pode ser invocado para afastar a tipicidade da conduta do réu, pois a posse de arma de fogo de forma irregular, sobretudo quando sua numeração está suprimida, não constitui comportamento aceito ou tolerado socialmente.

Tampouco há que se falar em ausência de ofensividade da conduta do apelante. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento são delitos de perigo abstrato, ou seja, sua mera prática já representa risco à segurança coletiva, independentemente da ocorrência de um resultado lesivo concreto.

Ademais, é irrelevante a alegação de que o réu possuía o artefato para defesa pessoal, na medida em que o cidadão comum não pode adquirir armamentos à margem da lei, por temer atos futuros e incertos.

Não se pode cogitar também a aplicação do princípio da insignificância, cuja incidência excepcional aos crimes da
Lei nº 10.826/2003
está “limitada à posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la” (STJ, AgRg no AREsp 2274058/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023). No caso em análise
,
além de a arma de fogo ser plenamente funcional, estava acompanhada de munições e de um colete balístico, circunstâncias que reforçam a gravidade da conduta e afastam qualquer possibilidade de aplicação da bagatela.

Igualmente, não deve prosperar a alegação de que houve erro de tipo, como pretendido pela defesa. Sobre esse, o artigo 20, § 1º, do CP, esclarece que "é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima". Trata-se, portanto, da falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal, não sendo isso o que se evidencia das provas colhidas.

Ora, o apelante afirmou exercer atividade de segurança e possui escolaridade fundamental, circunstâncias que indicam que tinha plena capacidade de compreender o caráter ilícito de possuir uma arma de fogo sem autorização. Além disso, a própria raspagem da numeração do armamento é um indício evidente da irregularidade do objeto, de modo que não há como alegar desconhecimento sobre a ilicitude do fato.

Por fim, é incabível a redução da pena intermediária, que foi estabelecida no mínimo legal, a patamar abaixo desse pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, afastando-se a súmula 231 do c. STJ.

O Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro ainda que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada.

Indeferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 31/03/2025